Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018131-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O recurso visava a autorização para a realização de depósitos judiciais relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL). A parte embargante alega omissão no reconhecimento de que o DIFAL, sendo parte do ICMS, configuraria tributo de trato sucessivo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a natureza sucessiva do tributo em questão, conforme sustentado pelo embargante, com implicações na viabilidade dos depósitos judiciais.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o pedido de depósitos judiciais não atende ao requisito de "depósito integral" exigido pelo art. 151, II, do CTN, conforme entendimento consolidado pela Súmula 112 do STJ.

4. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Não cabe a interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de autorização para realização de depósitos judiciais relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado “
mostra-se omisso ao não reconhecer que o DIFAL, por ser parte do ICMS, é um tributo de trato sucessivo, ou seja, a cada mês, o montante relativo ao tributo será certo e líquido
”, sustentando que “
o crédito já estará líquido certo no momento do lançamento pelo contribuinte, cabendo apenas o fisco a homologação ou correção do crédito
”.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões em id. 242124681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de autorização para realização de depósitos judiciais relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa, alegando que, ao não reconhecer que o DIFAL, por ser parte do ICMS, é um tributo de trato sucessivo, ou seja, a cada mês, o montante relativo ao tributo será certo e líquido e que o crédito já estará líquido certo no momento do lançamento pelo contribuinte, cabendo apenas o fisco a homologação ou correção do crédito, existem vícios no acórdão que necessitam ser sanados.

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, razão não o acompanha.

O acordão embargado foi claro ao estabelecer que:

“(...) busca a parte agravante a tentativa de obter a suspensão de eventual crédito tributário relativo ao ICMS (DIFAL), por meio de procedimento semelhante à consignação em pagamento no corpo da ação mandamental originária, sendo esta modalidade meio inviável para apuração da integralidade dos depósitos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória na via do
mandamus.

É certo que, tratando-se de débitos futuros, não se mostra possível afirmar que os valores eventualmente depositados em juízo consubstanciarão o "depósito integral" exigido pelo artigo 151, II, do CTN, e ratificado pela Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a situação prevista nos normativos supracitados necessita de dívida já existente dotada de certeza e liquidez, o que não é a hipótese da demanda em questão.

Desta forma, em razão da necessidade de dilação probatória e de se realizar a conferência da correta apresentação dos cálculos, tal pedido se revela inviável em sede de mandado de segurança”.

Desta forma, verifica-se que o embargante pretende tão somente rediscutir a matéria suficientemente analisada no acórdão.

Friso que não é admissível a oposição de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024